Tribunal: TJMT
Processo: 1027703-97.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027703-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRIDO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), ALINE VIANA DA SILVA - CPF: 049.489.431-85 (RECORRENTE), LEANDRA GONCALVES SILVA - CPF: 052.535.061-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO.INADIMPLÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA.
EXTINÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

COBRANÇA SEM INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.
MERO ABORRECIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. O
consumidor
,
beneficiário
dos
serviços

prestados
,
pode

se
recusar

a
efetuar
o
pagamento
de
parcelas

sucessivas
,
quando
o
fornecedor

não

estiver

executando

os

servidos

contratados
, pois
nenhum
dos
contratantes

pode

exigir
o
cumprimento
da
obrigação
da
parte

contrária
antes de
cumprir
a
sua
(art. 476 do Código Civil e TJ-SP - AC: 10336659420178260001 São Paulo, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de
Julgamento
: 26/06/2023, 27a Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 26/06/2023).

2.
A
extinção
regular dos
contratos

ocorre
com o
cumprimento
das
prestações

avençadas
,
ou

ainda
, com o
termo
final
nos

contratos
de
trato

sucessivo
.
Todavia
, o
contrato

pode

extinguir
-se antes do
cumprimento
das
obrigações
,
por

variados

motivos
:
resolução
,
resilição
e
rescisão
.
A

extinção
do
contratual

ocorreu
,
em verdade, em razão da pandemia COVID-19, sem culpa das partes, que

deve
m retornar ao status quo ante
.
P
rocedência
parcial

do p
edido

contraposto
,

no
que busca a
restituição
do valor
pago
.

3.
A simples
cobrança

indevida
,
sem

a

inscrição

em

cadastro
de
restritivo
de
crédito
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
do
consumidor
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

4.
Recurso

conh
ecido
e
parcialmente

provido
.

5
.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1027703-97.2023.8.11.0001

Origem
:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

ALINE VIANA DA SILVA

Recorrido
:

L. P. FORMATURAS LTDA - ME

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

L. P. FORMATURAS LTDA - ME

ajuizou

reclamação

em
face
ALINE VIANA DA SILVA
alegando que
é
credora
da
parte

reclamada
no valor de R$925,83

relativo

à

inadimplência
do
contrato
de
agenciamento
de
eventos
,
captação
de imagens e
administração

financeira
de
formatura
.

O juízo singular decidiu a reclamação concluindo que

o valor cobrado
é devid
o
, visto que a parte reclamada reconhece a
dívida
por WhatsApp
,
quando solicita boletos das parcelas em
atraso.
Julgou procedente o pleito autoral, condenando a parte reclamante ao pagamento de R$925,83.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que:
a)
o
valor
não

foi

pago

porque
a
reclamada

não

prestou

os

serviços

contratados
; b)
quem

deu

motivos
para a
rescisão

contratual

foi
a
parte

requerida
,
razão
pela qual a
multa
de 30%
deve
ser
por

ela

paga
; c)
o
valor
pago

deve
ser
restituído
; e d)
além do recebimento da multa e d a restituição
do valor
pago
,
deve

receber

também

indenização

por

danos

morais
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para o
indeferimento
dos
pleitos
da
inicial
e o
pagamento
da
quantia
de R$17.472,47,
relativo

a

multa
,
restituição
do valor
pago
e
danos

morais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Exceção
de
contrato

não

cumprido
.

O
consumidor
,
beneficiário
dos
serviços

prestados
,
pode

recusar

o
pagamento
de
parcelas

sucessivas
,
quando
o
fornecedor

não

estiver

executando

os

servidos

contratados
, pois
nenhum
dos
contratantes

pode

exigir
o
cumprimento
da
obrigação
da
parte

contrária
antes de
cumprir
a
sua
,
nos

termos

d
o art. 476 do Código Civil.

Nesse
sentido
:

APELAÇÃO.
Ação

monitória
.
Prestação
de
serviços
.
Sentença
de
procedência
dos embargos
monitórios
e de
procedência

parcial
do
pedido

reconvencional
.
Inconformismo
da
parte

autora

reconvinda
.
Ação

monitória
.
Exceção
do
contrato

não

cumprido
.
Artigo
476 do Código Civil.
Impossibilidade
de
impor
à
ré

os

pagamentos

exigidos
.
Autora
que
não

demonstrou
o
cumprimento
das
obrigações

pactuadas
.
Acolhimento
da
exceção
de
incumprimento
. (...) (TJ-SP - AC: 10336659420178260001 São Paulo, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de
Julgamento
: 26/06/2023, 27a Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 26/06/2023)

Em
análise
dos autos,
embora
a
parte

reclamante

aponte

exatamente

quais

foram

os

serviços

contratados
que
não

foram

prestados
, a
parte

reclamada

apenas

impugna
genericamente
,
alegando
que
o

ônus

probatório
é da
parte

devedora
.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionad
a

ao

consumidor
a
facilitação
d
a

prova
de
seus

direitos
(art. 6o, VIII, CDC).

Ademais
, a
parte

reclamada

tem

melhores

condições

de
elucidar
a
controvérsia
,
já
que
impossível
à
parte

reclamante

fazer

prova
de
fato

negativo
(
ausência

na

execução
dos
serviços

prestados
).

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
devem
ser
aplicadas
as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
,
nessas

hipóteses
, decide-se
em

desfavor
da
parte
a
quem

incumbe
o
ônus

probatório
, no
caso
a
parte

reclamada
.

Importante consignar, ainda, que
a recorrida confessa em sua impugnação que os serviços não foram prestados, em razão da pandemia COVID-19
.

Portanto
,
conclui
-se que
a
parte

reclamada

também

está

inadimplente
com
suas

obrigações
,
justificando

a

aplicação
da
exceção
de
contrato

não

cumprido
.

Extinção
do
contrato
.

A

extinção
regular dos
contratos

ocorre
com o
cumprimento
das
prestações

avençadas
,
ou

ainda
, com o
termo
final
nos

contratos
de
trato

sucessivo
.

Todavia
,
o
contrato

pode

extinguir
-se antes do
cumprimento
das
obrigações
,
por

variados

motivos
:
resolução
,
resilição
e
rescisão
.

A
resolução

ocorre

quando
as
obrigações

não

são

executadas

ou

executadas
com
defeitos
. A
parte

lesada

pelo

descumprimento
da
obrigação

pode

pedir

a

extinção
do
contrato

ou

exigir
o
seu

cumprimento
(art. 475 do Código Civil),
diante
da
conduta

ilícita

praticada
pela
parte
que
descumpriu
o
contrato
.

Já
a
resilição
se
materializa
pela
vontade
das partes, de forma bilateral
ou
unilateral. A
resilição
bilateral
ocorre

por

meio
do
distrato
(art. 472 do Código Civil) e a unilateral pela
denúncia
(
notificação
), a qual
ocorre

geralmente

em

contratos

por
tempo
indeterminado
, de
execução

continuada
,
ou

quando

não

tiver

iniciado

os

atos
de
execução
(art. 473 do Código Civil). O
direito
de
resilir
é
potestativo
e
não

precisa
ser
fundamentado
. Neste
caso
, o
contrato
se
extingue

sem
que
haja
a
caracterização
de
conduta

ilícita
.

Por
último
, a
rescisão

que

é a
ruptura
do
contrato

em

caso
de
lesão

quando

não
for
possível

restaurar
o
equilíbrio

contratual
se
equivalendo

às

hipóteses
de
anulação
.

Em análise do conjunto fático probatório disponível,
constata
-se que
ambas as partes concordam que o fator determinante para não realização dos eventos foi a pandemia COVID-19
.

A
extinção contratual ocorreu
, portanto, sem
culpa d
e nenhum
a
das
parte
s. A consumidora parou de pagar as parcelas do contrato
(invocando a
exceptio
non
adimpleti

contractus
),
e
a empresa não executou
os
serviços
contratados
, em razão da pandemia
.

Desse modo,
a
s

parte
s

devem retornar ao
status quo ante
,
tendo a consumidora direito tão somente à restituição
do valor pago,
sem incidência de

multa,
sendo
parcialment
e procedente o pedido contraposto
.

Dano moral.

Dano moral é
a

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.
(...)(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Todavia
,
quando

os

fatos

apontados

como

ofensivos

ao

direito
de
personalidade

equivalem
a
frustrações

corriqueiras
,
não

há

dano
moral
indenizável
, mas
mero

aborrecimento
.

No
presente

caso
,
não

há

prova
de que a
cobrança

gerou

restritivo
de
crédito
,
ônus

probatório
que
cabia
à
parte

reclamante

por
se
tratar
de
fato

constitutivo
de
seu

direito
e de
fácil

demonstração
,
bastando
a
juntada
de simples
extrato

emitido

pelos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
.

Assim,
a simples
cobrança
,
sem

a

existência
de
restritivo
de
crédito
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
da
parte

reclamante
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

Confira
-se:

(...) 3. A simples
cobrança

indevida
,
sem

a

inscrição

em

cadastro
de
restritivo
de
crédito
e
sem

a

ocorrência
de
suspensão
do
fornecimento
de
serviços

essenciais

em

razão
de
já

estarem

suspensos
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
do
consumidor
e de
gerar

sentimentos

indesejados
. (...) (N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/03/2024,
publicado
no DJE 11/03/2024)

(...) 2. Conforme
consta

na

sentença

recorrida
a qual
utilizo
de
fundamento
para
julgar
o
presente

recurso
: “No
presente

caso
,
não

há

prova
de
restritivo
de
crédito
,
nem

ao

menos

houve

comprovação
de
cobrança

indevida
,
ônus

probatório
que
cabia
à
parte

reclamante

por
se
tratar
de
fato

constitutivo
de
seu

direito
e de
fácil

demonstração
,
bastando
à
juntada
de simples
extrato

emitido

pelos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. Assim, a simples
cobrança
,
sem

a

existência
de
restritivo
de
crédito
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
da
parte

reclamante
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.
”.
(...) (N.U 1022573-29.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023,
publicado
no DJE 07/12/2023)

Portanto
,
em
se
tratando
de
mero

aborrecimento
,

não
é
devida

a indenização
por

danos

morais
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
e
parcialmente procedente

o
pedido

contraposto
, para condenar a reclamante na
restituição
do valor
pago
pela consumidora
,
no montante

de R$504,37 (
quinhentos
e
quatro
reais e
trinta
e
sete
centavos),
a ser
corrigid
o

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir
do
pagamento

(
Súmula
43 do STJ), e
juros
d
e
mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Exceção
de
contrato

não

cumprido
.

O
consumidor
,
beneficiário
dos
serviços

prestados
,
pode

recusar

o
pagamento
de
parcelas

sucessivas
,
quando
o
fornecedor

não

estiver

executando

os

servidos

contratados
, pois
nenhum
dos
contratantes

pode

exigir
o
cumprimento
da
obrigação
da
parte

contrária
antes de
cumprir
a
sua
,
nos

termos

d
o art. 476 do Código Civil.

Nesse
sentido
:

APELAÇÃO.
Ação

monitória
.
Prestação
de
serviços
.
Sentença
de
procedência
dos embargos
monitórios
e de
procedência

parcial
do
pedido

reconvencional
.
Inconformismo
da
parte

autora

reconvinda
.
Ação

monitória
.
Exceção
do
contrato

não

cumprido
.
Artigo
476 do Código Civil.
Impossibilidade
de
impor
à
ré

os

pagamentos

exigidos
.
Autora
que
não

demonstrou
o
cumprimento
das
obrigações

pactuadas
.
Acolhimento
da
exceção
de
incumprimento
. (...) (TJ-SP - AC: 10336659420178260001 São Paulo, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de
Julgamento
: 26/06/2023, 27a Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 26/06/2023)

Em
análise
dos autos,
embora
a
parte

reclamante

aponte

exatamente

quais

foram

os

serviços

contratados
que
não

foram

prestados
, a
parte

reclamada

apenas

impugna
genericamente
,
alegando
que
o

ônus

probatório
é da
parte

devedora
.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionad
a

ao

consumidor
a
facilitação
d
a

prova
de
seus

direitos
(art. 6o, VIII, CDC).

Ademais
, a
parte

reclamada

tem

melhores

condições

de
elucidar
a
controvérsia
,
já
que
impossível
à
parte

reclamante

fazer

prova
de
fato

negativo
(
ausência

na

execução
dos
serviços

prestados
).

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
devem
ser
aplicadas
as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
,
nessas

hipóteses
, decide-se
em

desfavor
da
parte
a
quem

incumbe
o
ônus

probatório
, no
caso
a
parte

reclamada
.

Importante consignar, ainda, que
a recorrida confessa em sua impugnação que os serviços não foram prestados, em razão da pandemia COVID-19
.

Portanto
,
conclui
-se que
a
parte

reclamada

também

está

inadimplente
com
suas

obrigações
,
justificando

a

aplicação
da
exceção
de
contrato

não

cumprido
.

Extinção
do
contrato
.

A

extinção
regular dos
contratos

ocorre
com o
cumprimento
das
prestações

avençadas
,
ou

ainda
, com o
termo
final
nos

contratos
de
trato

sucessivo
.

Todavia
,
o
contrato

pode

extinguir
-se antes do
cumprimento
das
obrigações
,
por

variados

motivos
:
resolução
,
resilição
e
rescisão
.

A
resolução

ocorre

quando
as
obrigações

não

são

executadas

ou

executadas
com
defeitos
. A
parte

lesada

pelo

descumprimento
da
obrigação

pode

pedir

a

extinção
do
contrato

ou

exigir
o
seu

cumprimento
(art. 475 do Código Civil),
diante
da
conduta

ilícita

praticada
pela
parte
que
descumpriu
o
contrato
.

Já
a
resilição
se
materializa
pela
vontade
das partes, de forma bilateral
ou
unilateral. A
resilição
bilateral
ocorre

por

meio
do
distrato
(art. 472 do Código Civil) e a unilateral pela
denúncia
(
notificação
), a qual
ocorre

geralmente

em

contratos

por
tempo
indeterminado
, de
execução

continuada
,
ou

quando

não

tiver

iniciado

os

atos
de
execução
(art. 473 do Código Civil). O
direito
de
resilir
é
potestativo
e
não

precisa
ser
fundamentado
. Neste
caso
, o
contrato
se
extingue

sem
que
haja
a
caracterização
de
conduta

ilícita
.

Por
último
, a
rescisão

que

é a
ruptura
do
contrato

em

caso
de
lesão

quando

não
for
possível

restaurar
o
equilíbrio

contratual
se
equivalendo

às

hipóteses
de
anulação
.

Em análise do conjunto fático probatório disponível,
constata
-se que
ambas as partes concordam que o fator determinante para não realização dos eventos foi a pandemia COVID-19
.

A
extinção contratual ocorreu
, portanto, sem
culpa d
e nenhum
a
das
parte
s. A consumidora parou de pagar as parcelas do contrato
(invocando a
exceptio
non
adimpleti

contractus
),
e
a empresa não executou
os
serviços
contratados
, em razão da pandemia
.

Desse modo,
a
s

parte
s

devem retornar ao
status quo ante
,
tendo a consumidora direito tão somente à restituição
do valor pago,
sem incidência de

multa,
sendo
parcialment
e procedente o pedido contraposto
.

Dano moral.

Dano moral é
a

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.
(...)(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Todavia
,
quando

os

fatos

apontados

como

ofensivos

ao

direito
de
personalidade

equivalem
a
frustrações

corriqueiras
,
não

há

dano
moral
indenizável
, mas
mero

aborrecimento
.

No
presente

caso
,
não

há

prova
de que a
cobrança

gerou

restritivo
de
crédito
,
ônus

probatório
que
cabia
à
parte

reclamante

por
se
tratar
de
fato

constitutivo
de
seu

direito
e de
fácil

demonstração
,
bastando
a
juntada
de simples
extrato

emitido

pelos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
.

Assim,
a simples
cobrança
,
sem

a

existência
de
restritivo
de
crédito
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
da
parte

reclamante
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

Confira
-se:

(...) 3. A simples
cobrança

indevida
,
sem

a

inscrição

em

cadastro
de
restritivo
de
crédito
e
sem

a

ocorrência
de
suspensão
do
fornecimento
de
serviços

essenciais

em

razão
de
já

estarem

suspensos
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
do
consumidor
e de
gerar

sentimentos

indesejados
. (...) (N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/03/2024,
publicado
no DJE 11/03/2024)

(...) 2. Conforme
consta

na

sentença

recorrida
a qual
utilizo
de
fundamento
para
julgar
o
presente

recurso
: “No
presente

caso
,
não

há

prova
de
restritivo
de
crédito
,
nem

ao

menos

houve

comprovação
de
cobrança

indevida
,
ônus

probatório
que
cabia
à
parte

reclamante

por
se
tratar
de
fato

constitutivo
de
seu

direito
e de
fácil

demonstração
,
bastando
à
juntada
de simples
extrato

emitido

pelos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. Assim, a simples
cobrança
,
sem

a

existência
de
restritivo
de
crédito
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
da
parte

reclamante
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.
”.
(...) (N.U 1022573-29.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023,
publicado
no DJE 07/12/2023)

Portanto
,
em
se
tratando
de
mero

aborrecimento
,

não
é
devida

a indenização
por

danos

morais
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
e
parcialmente procedente

o
pedido

contraposto
, para condenar a reclamante na
restituição
do valor
pago
pela consumidora
,
no montante

de R$504,37 (
quinhentos
e
quatro
reais e
trinta
e
sete
centavos),
a ser
corrigid
o

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir
do
pagamento

(
Súmula
43 do STJ), e
juros
d
e
mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024